Tribunal: TJPA
Processo: 0001380-77.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001380-77.2003.8.14.0005

APELANTE: JOSE MILTON BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE).

PRELIMINAR -

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, VISTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL FICOU SUSPENSO POR 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS (24/06/2005 A 10/05/2007), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS.

MÉRITO -

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE -
IMPOSSÍVEL A COMINAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,

TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUE APRESENTA A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.
SEGUNDA FASE –
PREJUDICADO. A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ FORA RECONHECIDA E APLICADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
JOSE MILTON BATISTA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática da conduta tipificada no artigo 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro, (Lesão Corporal Seguida de Morte).

Narra a
denúncia
(ID 9732839), que no dia 10 de março de 2003, por volta das 17:00 horas, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica com várias pessoas em sua propriedade, dentre elas, o cunhado Alfredo, o conhecido Raimundo Nonato e a vítima, conhecida como “Galego”.

Na ocasião, o acusado e a vítima começaram uma discussão envolvendo questão de terras quando o primeiro pegou uma faca partindo contra o segundo.

Os convidados Alfredo e Raimundo intercederam e desarmaram o agressor, todavia, este reagiu buscando um facão na cozinha de sua propriedade, fazendo ameaças às pessoas presentes no local.

Seguidamente, partiu em direção à vítima, aplicando-lhe diversos golpes e evadindo-se posteriormente do local, abandonando o corpo sem vida.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 121, do CPB.

Em ID 9732841 – fl. 04, recebida a denúncia em 20/05/2003;

Em ID 9732841 – fl. 22, a Magistrada, nos termos do art. 366 do CPP, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação ao acusado José Milton Batista da Silva.

Em ID 9732841 – 25, a suspensão foi revogada em 10/05/2007 ante a localização do acusado.

Em ID 9732846 – fls. 16/18,
sentença de pronúncia
, proferida em 25/02/2016;

Proferida a sentença
(ID 12502822), o apelante restou condenado a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro, (Lesão Corporal Seguida de Morte).

Em sede de
razões recursais
(ID 11601616), a defesa pugnou, preliminarmente, seja declarada a extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões
(ID 13187159), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(ID 13737422), o Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

PRELIMINAR -

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida,

conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 20/05/2003,
consoante se verifica em ID 9732841 – fl. 04 dos presentes autos. A
sentença de pronúncia fora prolatada/publicada em 25/02/2016
(ID 9732846).

O recorrente fora condenado à
pena

em concreto de 05 (cinco) anos de reclusão, pelo crime tipificado no
artigo 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro, (Lesão Corporal Seguida de Morte).

Nos termos do
artigo 117 do Código Penal
:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito)
;

(...). Grifei

Alega a defesa que entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia houve um lapso temporal superior a 12 (doze) anos, entretanto, verifico causa interruptiva da prescrição entre os marcos interruptivos supracitados, visto que o prazo prescricional ficou suspenso por 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias (24/06/2005 a 10/05/2007), não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

MÉRITO –

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65. III, “d”, do CP.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...) As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi cometido na presença de familiares, o que, consequentemente, torna o crime ainda mais reprovável. (...) ”

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, observo que as
circunstâncias do crime
extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois cometido na presença de familiares.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO A INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO E/OU AGRESSÃO PRÉVIA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - EXCLUSÃO ADMISSÍVEL SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - TRÊS GOLPES DE CANIVETE DESFERIDOS DEPOIS DA VÍTIMA ESTAR IMOBILIZADA - GOLPE DE “GRAVATA” - ELEMENTOS CONCRETOS DE IDÔNEOS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIAS - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS FAMILIARES DA VÍTIMA, INCLUSIVE CRIANÇAS -
ATESTO DO TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - JULGADO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO. O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240). “No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela” (TJMT, AP nº 75444/2013). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF). A negativação da culpabilidade do apelante está fundamentada em elementos concretos de idôneos [três golpes de canivete desferidos na região torácica do corpo da vítima quando já se encontrava imobilizada por um golpe conhecido popularmente como ‘gravata’], que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp nº 1592636/PE).
As circunstâncias do delito “comportam valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”, inclusive crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001)
As “consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores” (STJ, HC nº 290996/RS), sobretudo porque a “criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147). (TJ-MT 00006191620158110100 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)

Desta forma, observando que a circunstância judicial epigrafada se encontra devidamente fundamentada,
não acolho
o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que, compulsando os autos, observo que o sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante epigrafada, senão, vejamos:

“... Por sua vez, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos ditames do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Assim sendo, realizo à compensação da atenuante da confissão com a agravante por ter dificultado a defesa do ofendido, razão pela qual mantenho a pena fixada na fase anterior...”.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/08/2023